Tribunal: TJMT
Processo: 1044504-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044504-65.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, proveu parcialmente o recurso do escritório e desproveu o recurso da instituição financeira. O escritório embargante alegou omissão no acórdão quanto à aplicação dos critérios legais
de arbitramento judicial de honorários advocatícios, especialmente
quanto à fixação de valor desproporcional ao montante envolvido na causa. O banco, por sua vez, apontou omissões e contradições relativas à interpretação contratual, alegada quitação integral dos honorários e princípios da autonomia privada.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar corretamente os critérios legais de arbitramento de honorários advocatícios; (
ii
) examinar se houve omissões ou contradições quanto à existência de cláusula contratual de rescisão, quitação dos serviços prestados e respeito à autonomia privada contratual.

III. Razões de decidir.

1.
A decisão rejeita os embargos por ausência de vícios no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, esclarecendo que não se presta o recurso à rediscussão da matéria já decidida.

2.
O acórdão embargado analisou expressamente o fundamento jurídico invocado pelo escritório, citando e aplicando o art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994 e o art. 85 do CPC, concluindo pela possibilidade de arbitramento por equidade diante da ausência de estipulação contratual específica e da inexistência de benefício econômico mensurável.

3.
A escolha do valor de R$ 6.000,00 decorreu da apreciação equitativa fundamentada no grau de zelo, natureza e complexidade do serviço e ausência de recuperação de valores na ação original.

4.
A alegação do banco quanto à existência de cláusula contratual sobre a rescisão foi enfrentada, sendo reconhecida a inexistência de previsão expressa quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral e imotivada.

5.
Quanto aos termos de quitação apresentados, o acórdão
os
con
siderou
genéricos e imprecisos, sem referência clara aos serviços prestados, não atendendo ao art. 320 do Código Civil.

6.
O argumento de violação à autonomia privada não prospera,
pois
a intervenção judicial foi justificada pela ausência de cláusula contratual específica e ausência de quitação integral, o que legitima o arbitramento judicial da verba honorária.

7.
O acórdão analisou suficientemente os pontos suscitados, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco se mostra necessário novo julgamento da matéria à luz do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
O arbitramento judicial de honorários advocatícios pode ser realizado por apreciação equitativa quando ausente estipulação contratual específica e benefício econômico mensurável.

2.
Não há vício no acórdão que analisa expressamente os fundamentos jurídicos suscitados e afasta os argumentos com base em prova dos autos e dispositivos legais aplicáveis.

3.
A mera discordância quanto ao valor fixado a título de honorários não enseja embargos de declaração quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2o;
CC, art.
320.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
proveu parcialmente o recurso de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e desproveu o recurso interposto por
BANCO BRADESCO S/A
.

O embargante
GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no v. acórdão, por ausência de enfrentamento dos dispositivos legais que regulam o arbitramento judicial de honorários, especialmente o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), na redação dada pela Lei no 14.365/2022; e os
arts
. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 20, do Código de Processo Civil.

Aduz que, embora o acórdão tenha reconhecido o direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados, deixou de aplicar os critérios e percentuais legais, especialmente quanto à obrigatoriedade de observância dos parâmetros objetivos do art. 85 do CPC nas hipóteses de arbitramento judicial. Alega que a fixação de R$ 6.000,00 é desproporcional
frente ao valor econômico da causa (R$ 1.969.502,50), descumprindo os limites legais mínimos previstos.

Requer, assim, o suprimento da omissão, com novo arbitramento da verba honorária, observando-se os critérios obrigatórios legalmente estabelecidos.

Em suas contrarrazões (ID 287226368), o embargado
Banco Bradesco
S
/a
alegou, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos, por suposta violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugnou pela rejeição dos embargos.

Já o embargante
Banco Bradesco
S
/a

suscita, por sua vez, vícios de omissão e contradição, pleiteando, inclusive, o reconhecimento de efeitos infringentes ao julgado.

Alega contradição quanto à existência de cláusula contratual específica sobre rescisão, afirmando que o acórdão reconheceu inexistência de estipulação contratual sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral, quando, na realidade, o contrato previa forma de pagamento proporcional conforme o estágio de cumprimento.

Salienta omissão sobre a quitação integral dos honorários, alegando que o acórdão desconsiderou os termos de quitação firmados pelo escritório recorrido, os quais comprovariam o adimplemento das verbas contratuais devidas, inclusive quanto às diversas etapas remuneratórias previstas contratualmente.

Destaca a existência de omissão quanto à impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido e eficaz, defendendo que o acórdão desconsiderou a autonomia privada contratual e o princípio da intervenção mínima estatal em negócios jurídicos regulares, sem pedido de revisão contratual ou demonstração de cláusulas abusivas.

Assevera que há omissão quanto aos parâmetros de fixação dos honorários, sustentando que a majoração para R$ 6.000,00 carece
de fundamentação adequada, sem correlação com eventual proveito econômico, inclusive em ação executiva em que não houve recuperação de valores, o que configuraria enriquecimento indevido.

Aponta precedente proferido em 21/02/2025 pela Ministra Maria Isabel
Gallotti
, no
REsp
2158327/MT, envolvendo as mesmas partes e objeto semelhante, no qual foi reconhecida a omissão do TJMT quanto à análise dos termos de quitação e cláusulas contratuais.

Ao final, requer o provimento dos embargos para reformar o acórdão, reconhecendo-se a total quitação dos serviços prestados e julgando-se improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, que se reanalise a fundamentação e o valor arbitrado.
Prequestiona
diversos dispositivos legais e constitucionais, inclusive os
arts
. 141 e 492 do CPC; 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil; art. 6o da LINDB; e art. 5o, incisos II, XXXVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal.

Em suas contrarrazões (ID 287343888),
o embargado
GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração.

O
s
recurso
s

são
tempestivo
s (
IDs
285032863 e 285863884)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
o embargado
BANCO BRADESCO S/A
que o recurso interposto
pela embargante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
não deve ser conhecido, pois não há
nos embargos
a impugnação aos fundamentos
do acórdão
.

Nos termos do artigo supracitado, a motivação constitui um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo conter a fundamentação na qual a parte embargante baseia seu pedido de reforma do julgamento.

Extrai-se desse entendimento a evidência de que a parte embargante deve atacar, de forma específica, os fundamentos do acórdão que pretende ver modificados.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO.

Se a parte embargante apresenta fundamentadamente as razões para acolhimento dos embargos de declaração, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes
as
omissões apontadas pelos embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verifi
carem os vícios nele elencados.”
(N.U 1000258-83.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 06/08/2024)
(
g.n
)

No caso em exame, denota-se, a partir dos embargos, que a parte embargante atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil, ao indicar a suposta omissão que entende existir no acórdão.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
os
embargante
s
, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)

Como visto, não prospera a tese do Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação
de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
(
g.n
.
)

No mesmo sentido:

(...)
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito,
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes e que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

(...)

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021;
g.n
.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

(...)

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de
honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(vide ID 275761974), são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

(...)
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023;
g.n
.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não
aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do
ex-cliente
até o momento da revogação do mandato,
sob pena
de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim
,
não prospera o argumento do banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Por conseguinte, passo a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria de irresignação manifestadas em ambos os recursos.

Malgrado os argumentos expendidos pelas partes em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que tão somente ao apelo manejado pelo escritório
GALERA MARI
comporta parcial provimento, no tocante a sua pretensão subsidiária de majoração dos honorários arbitrados.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

[...]

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
”

Na hipótese,
entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Assim, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8o do retro mencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que, na ação de busca e apreensão no 0359343-95.2016.8.14.0301, a demanda foi proposta em 2016 por outro escritório de advocacia, tendo o apelado passado a atuar no feito em 18/03/2019, elaborando duas petições: uma pugnando pela intimação da parte executada para informar sobre a existência de bens, e a outra, uma impugnação à contestação.

Diante disso, com base nos critérios do §2o do art. 85 do CPC, considero adequado fixar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos trabalhos exercidos nos autos, por entender que esse montante reflete o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia.

O valor leva em conta as peculiaridades do caso, incluindo o tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos. Além disso, o
quantum
fixado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, e é compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia.

Em casos análogos, envolvendo idênticas partes, já decidiu este Sodalício:

(...) (TJ/MT. RAC 1030983-87.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/06/2024,
DJe
: 30/06/2024; g. n.)

(...)
(TJ/MT. RAC 1023311-28.2022.8.11.0041. Relator Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024,
DJe
: 25/06/2024; g. n.)

(...)
(
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS).”
(TJ/MT. RAC 1004299-91.2023.8.11.0041. Relatora
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024,
DJe
: 26/06/2024; g. n.).

Além do mais, considero adequados os honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, pois o percentual é compatível com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo
causídico
, na forma do art. 85, §2o, I a IV, do CPC. No mais, tenho que a decisão está em conformidade com o Tema n. 1.076 do STJ e deve ser mantida a fundamentação do parágrafo único do art. 86 daquele diploma processual, visto que o Escritório
GALERA MARI
decaiu de parte mínima do pedido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apenas para arbitrar os honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pela atuação do Escritório de Advocacia na ação de busca e apreensão no 0359343-95.2016.8.14.0301, nos termos da fundamentação
supra,
valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei no 14.905/2024 passe a produzir efeitos, momento a partir do qual o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices previstos nos
arts
.
389, parágrafo
único, 406 e respectivos parágrafos do Código Civil.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais em relação ao
BANCO BRADESCO S.A.
, uma vez que já fixados no percentual máximo, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.
”

As alegações dos embargantes não merecem acolhimento.

Com relação aos embargos de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, o v. acórdão enfrentou expressamente o fundamento jurídico do pedido de majoração dos honorários, ponderando que, diante da inexistência de estipulação contratual específica para a hipótese de
rescisão unilateral do mandato, era cabível o arbitramento judicial da verba, com base no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e em conformidade com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, mencionando expressamente tais dispositivos em sua ementa e no corpo da decisão.

A escolha da apreciação equitativa, nesse caso, não foi arbitrária nem dissociada da legalidade, mas justificada pela ausência de prova nos autos quanto ao proveito econômico efetivo da demanda de origem, considerando-se, ainda, a natureza do serviço, o grau de zelo e o tempo despendido.

Cumpre destacar que a nova redação do § 2o do art. 22 do EOAB não impõe, de forma absoluta, a observância automática de percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa em todas as hipóteses de arbitramento judicial. O próprio § 8o do art. 85 do CPC admite, excepcionalmente, a apreciação equitativa nas hipóteses de valor da causa irrisório ou inestimável — circunstância que, no caso em exame, foi corretamente reconhecida, dada a inexistência de demonstração de benefício econômico efetivo mensurável.

Nessa linha, não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes da prolação da sentença no processo objeto da ação, sendo correta a fixação por apreciação equitativa, na forma do § 8o do mesmo artigo, calculada de acordo com o trabalho exercido pelo escritório na demanda, sendo o valor de
R$ 6.000,00 proporcional
ao trabalho efetivamente prestado no feito.

No que concerne aos embargos da instituição financeira, ora embargante
Banco Bradesco
S
/a
, também afasto a alegada contradição quanto à existência de cláusula contratual sobre a rescisão, pois o acórdão foi claro ao afirmar que não havia previsão expressa e específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral e imotivada
pelo contratante. Não basta a existência de cláusula genérica sobre a possibilidade de rescisão contratual — é necessário que o contrato defina, de forma clara, os efeitos econômicos dessa rescisão para o contratado, o que não ocorreu, conforme reconhecido pelo colegiado.

Quanto à alegada omissão sobre a análise dos termos de quitação, igualmente não prospera a pretensão. O acórdão foi enfático ao concluir que tais documentos são genéricos e imprecisos, sem identificação específica dos processos e dos serviços a que se
referem
, razão pela qual não atendem às exigências legais do art. 320 do Código Civil para que tenham eficácia liberatória plena. Tal fundamento foi devidamente motivado e se encontra em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal em casos análogos.

Por fim, a alegação de que o arbitramento judicial dos honorários violaria os princípios da liberdade contratual e da autonomia da vontade não merece acolhimento, pois a atuação jurisdicional no arbitramento de honorários decorre da ausência de estipulação específica para a hipótese fática verificada (rescisão unilateral sem quitação integral), o que legitima a fixação judicial com base no disposto no art. 22, § 2o, do EOAB.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício no
v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto
ao pretendido pelos
embargante
s
.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão dos
embargante
s
, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua
específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a
s
parte
s
possa
m
levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,

obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO
S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025